Tribunal: TJDFT
Processo: 0727592-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0727592-69.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE PINHO, ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO PACIENTE: VENOS ALVES FERNANDES AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO e FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE PINHO em favor de VENOS ALVES FERNANDES, que teve a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua companheira, após ter sido denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 147-B do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (ameaça e perseguição em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência). Em suas razões, os impetrantes alegam que a prisão do paciente é ilegal, eis que desproporcional à gravidade da quebra da medida protetiva, consistente em manutenção de contato telefônico e por meio de aplicativo de mensagens com a vítima, especialmente porque os contatos seriam recíprocos, partindo tanto do paciente como da própria vítima, sem nenhum conteúdo que caracterize risco à sua integridade a ponto de justificar a prisão cautelar. Sustenta que a prisão preventiva, mesmo a da Lei n. 11.340/06, é a última medida e que, no caso, não há indicativo de risco concreto à ofendida, de modo que as partes precisam mais de acompanhamento psicossocial do que da manutenção da prisão. Afirma que o paciente, com 65 anos de idade, é primário, tem bons antecedentes, endereço e telefone fixos, é servidor público aposentado, foi policial lotado no Centro de Inteligência da Polícia Federal por muitos anos, e apresentou meios para ser contatado a qualquer momento. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Confira-se em id 199923954 do feito n. 0704584-06.2024.8.07.0019: Nos termos do art. 312 do CPP “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Para o decreto da prisão cautelar em comento, a hipótese acima deve coexistir com outro requisito, ou seja, o delito investigado deve ser um crime doloso punido com “pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” , ou “ se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal “, ou “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, o que se observa do art. 313, incisos I, II e III do CPP. Nestes termos e diante da nova sistemática processual penal, a prisão preventiva, “como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado fumus comici delicti, e do periculum in mora (periculum libertatis)”. Note-se ainda que, para o decreto de prisão, deve ainda ser demonstrada “a ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão” (LIMA, Renato Brasileiro de, Nova Prisão Cautelar, Ed. Impetus, Niteróri-RJ, 2012, p. 254). No caso, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n° 0704450-76.2024.8.07.0019, em 04/06/2024, das quais o representado foi intimado. Todavia, embora regularmente intimado das cautelares, o representado ignorou a proibição de contato com a vítima e encaminhou mensagens à vítima por meio do aplicativo WhatsApp com conteúdo ameaçador, além de proferir xingamentos. Desse modo, constato que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade, quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Vale ressaltar, que as cautelares foram deferidas, em razão dos graves fatos contidos na ocorrência policial n° 93531/2024: "(...) que seu companheiro a agride verbal, financeira e psicologicamente, há quase oito anos, o que se agrava quando está sob efeito de álcool, pois é alcoólatra; fizeram união estável no dia 01/01/2019 e ocorreu a dissolução dela em 28/01/2020, quando seu companheiro a convenceu a assinar o documento de separação parcial de bens, para fazer uma nova união, sob o regime de comunhão total de bens, mas se negou a assinar, após concluir a extinção da união anterior (parcial de bens); logo após alguns dias, voltaram a se relacionar e ocorreu um episódio de agressão física, ocasião em que ele bateu e cuspiu em seu rosto, contudo as agressões continuaram até a data de hoje, pois está, financeiramente, dependente dele, já que abriu mão da sua vida para estar ao lado dele e ceder aos seus caprichos, na esperança de que ele mudaria, o que não se concretizou; em 02/06/2024, mais uma vez, ocorreram xingamentos e humilhação, pela sua situação financeira, momento em que foi xingada de "vagabunda", "promíscua", "analfabeta", "favelada" e "rodada", bem como ele disse que ela "era somente sua puta", além de outros adjetivos vexatórios, fazendo com que se sentisse envergonhada, perante os presentes; posteriormente, ofensor também lhe enviou mensagens com os mesmos conteúdos ofensivos e ainda a acusou de manter relações extraconjugais; ofensor também profere ameaças em ligações e pessoalmente, várias vezes, afirmando que, se um dia ela o denunciasse, a mataria; não possui marcas das agressões físicas sofridas, não possuem filhos em comum, já viu o ofensor portando uma carabina, não o viu usando drogas e nunca havia registrado ocorrência policial contra ele anteriormente (...)". Desse modo, observo que as condutas delitivas imputadas ao representado são graves, pois praticadas no âmbito doméstico e de forma sistemática., sendo que a liberdade do representado representa risco concreto às integridades da vítima e evidente risco à ordem pública, diante de iminente recrudescimento dos episódios de violência. Ressalte-se, por oportuno, que há elementos suficientes nos autos a comprovar a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06), e o paciente não nega a autoria, apenas entende que a prisão preventiva é desproporcional à sua conduta. Ocorre que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente. Com efeito, de acordo com o que consta na denúncia (id 201429661), logo após ser intimado do deferimento das medidas protetivas em seu desfavor, que o impediam de manter contato com a vítima, o paciente enviou diversas mensagens para seu celular com xingamentos e ameaça. Nos dias que se seguiram, continuou enviando mensagens, insistindo para que conversassem. Portanto, diante da recalcitrância do paciente em cumprir a decisão judicial, ao que parece, a sua liberdade representa risco concreto à integridade física e psíquica da vítima, que declarou perante a autoridade policial que sofre com a violência há anos. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator